Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Após publicado acórdão negando provimento à apelação, BRUNO ALVARENGA DOS SANTOS apresentou petições em que formulou proposta de acordo (IDs 31225963 a 31225967 e 31965074). A autora manifestou concordância e requereu que a avença fosse homologada, mas os valores por ela apresentados divergem do proposto pelo demandado, por isso não é possível a homologação (ID 31971238). Lado outro, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu, razão pela eventual composição deve ser analisada pelo juízo de origem. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau, com urgência. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46